Tribunal: TJMT
Processo: 1048026-32.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048026-32.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEILA SILVIA MASTELARO - CPF: 606.595.219-20 (RECORRIDO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DECRETO ESTADUAL No 697/2020. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Leila Silvia Mastelaro contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, que concedeu parcialmente a ordem para determinar a análise do
CAR-MT no 73642/2017
, referente à Fazenda Ouro Branco, no Município de Campinápolis/MT, no prazo e termos do art. 32, III, do Decreto Estadual no 697/2020, sem prejuízo da verificação dos requisitos legais. A sentença foi proferida após constatação de mora administrativa injustificada e ausência de decisão da autoridade coatora no prazo de 180 dias, estabelecido pela norma estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inércia da Administração Pública na análise do Cadastro Ambiental Rural, após o decurso do prazo legal de 180 dias, configura violação a direito líquido e certo da impetrante; (ii) definir se a concessão da ordem judicial impõe apenas a obrigação de decidir no prazo legal, sem acarretar a aprovação automática do pedido administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, LXXVIII, o direito à razoável duração do processo, inclusive na esfera administrativa, impondo à Administração o dever de decidir dentro dos prazos legais.

4. O Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III, estabelece o prazo de 180 dias para a análise de pedidos de licenciamento ambiental, incluindo o CAR, prorrogável apenas em hipóteses excepcionais e mediante motivação formal, ausente no caso concreto.

5. A ausência de decisão administrativa no prazo legal, sem qualquer justificativa técnica ou legal, configura omissão ilegal e caracteriza violação ao direito líquido e certo da impetrante à prestação ambiental eficiente.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífica no sentido de que a mora administrativa na análise de CAR, por prazo superior ao legal e sem justificativa idônea, autoriza a concessão da segurança para compelir a autoridade a decidir.

7. A ordem concedida pelo juízo de origem não implicou substituição da Administração na análise técnica do pedido, nem aprovação automática do CAR, limitando-se a determinar o cumprimento do dever legal de decidir no prazo fixado.

8. A manutenção de processos administrativos paralisados por tempo indeterminado, sem justificativa plausível, viola os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e moralidade administrativa (CF, art. 37,
caput
), justificando a intervenção do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve analisar os pedidos de Cadastro Ambiental Rural no prazo de 180 dias, conforme disposto no art. 32, III, do Decreto Estadual no 697/2020.

2. A omissão administrativa injustificada após o transcurso do prazo legal configura violação ao direito líquido e certo do administrado, autorizando a concessão de mandado de segurança.

3. A concessão da segurança não acarreta aprovação automática do CAR, impondo apenas o dever da autoridade coatora de decidir o pedido conforme os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, XXXV, LXIX; art. 37, caput; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Rem. Nec. Cível no 1021585-14.2025.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 29.08.2025; TJMT, Rem. Nec. Cível no 1018877-88.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
Leila Silvia Mastelaro
em face do
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental

Rural

da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT
(Autos no 1048026-32.2025.8.11.0041), que
concedeu parcialmente a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida e determinando que a autoridade coatora promova a análise do pedido de CAR-MT no 73642/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Ouro Branco, no Município de Campinápolis/MT, no prazo e termos estabelecidos no artigo 32, III, do Decreto Estadual no 697/2020, observando-se a necessidade de cumprimento de todos os requisitos legais para eventual aprovação.

A sentença ainda extinguiu o processo, com resolução do mérito, sem condenação em custas ou honorários advocatícios, à luz do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ (id. 312617861).

Não houve interposição de recurso voluntário. Os autos foram remetidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em razão da incidência do disposto no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, que impõe o reexame necessário de toda sentença concessiva de segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pela ratificação da sentença sob reexame necessário,
“reconhecendo a legalidade da concessão da segurança para determinar à SEMA que observe os prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020 na análise do processo administrativo objetado nos autos, garantindo ao impetrante o pleno exercício de seu direito à prestação ambiental eficiente”
(id. 315345369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a
impetrante Leila Silvia Mastelaro impetrou mandado de segurança com o objetivo de obter a concessão de ordem judicial que compelisse a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT a realizar, no prazo legal, a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural –
CAR-MT no 73642/2017
, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Ouro Branco, situado no Município de Campinápolis/MT.

Segundo consta da petição inicial, o requerimento para validação do CAR foi protocolado em 27 de novembro de 2024, por meio do sistema eletrônico SIMCAR, e, desde então, não houve qualquer manifestação da Administração Pública, embora já tivesse transcorrido, à época da impetração, mais de 180 dias, prazo estabelecido no art. 32, III, do Decreto Estadual no 697/2020, como limite máximo para a análise de procedimentos dessa natureza.

Essa inércia da autoridade coatora, de acordo com a impetrante, obstaculiza o regular exercício das atividades produtivas no imóvel rural, violando, assim, os princípios constitucionais da legalidade, da eficiência administrativa e da razoável duração do processo, previstos no art. 5o, XXXV, LXIX e LXXVIII da Constituição Federal, além da legislação estadual pertinente.

Após análise da matéria, o juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá proferiu sentença concedendo parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora a observância dos prazos estabelecidos no art. 32, III, do Decreto Estadual no 697/2020 em relação ao CAR-MT no 73642/2017
,
sem prejuízo do preenchimento dos requisitos legais necessários, devendo comprovar o cumprimento da decisão judicial em 15 (quinze) dias. A decisão foi fundamentada na constatação da mora administrativa injustificada, reconhecendo-se que a demora excessiva ofende o direito líquido e certo da parte impetrante.

Com o decurso do prazo legal e ausência de interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta instância superior para fins de reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.

Neste mister, tenho que a sentença sob reexame não merece nenhum reparo.

Com efeito, no plano jurídico, a pretensão da impetrante encontra amparo claro na legislação estadual que rege os prazos para a análise de procedimentos administrativos na seara ambiental. O Decreto Estadual no 697/2020, em seu artigo 32, III, é expresso ao determinar que os pedidos de licenciamento ambiental, aí incluído o CAR, devem ser analisados em até 180 dias, prorrogáveis apenas em hipóteses excepcionais, mediante motivação formal. Não havendo qualquer justificativa legal ou técnica apresentada pela SEMA/MT para a inobservância desse prazo, resta configurada a omissão administrativa, autorizando a intervenção do Judiciário.

Nesse sentido vem reiteradamente decidindo esta Corte, como se vê, por todos, dos seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE. PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por proprietário de imóvel rural, visando compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) a proferir decisão conclusiva no procedimento de análise do CAR no MT104146/2018, protocolizado em 05/07/2024, após inércia superior a 180 dias, prazo previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual no 697/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demora administrativa superior a 180 dias para análise do CAR, sem justificativa formal, configura violação a direito líquido e certo, autorizando a concessão da segurança para compelir a Administração a decidir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito líquido e certo exige prova pré-constituída da omissão administrativa e da superação do prazo legal, o que se comprova pelo protocolo e pela ausência de decisão no período fixado pelo Decreto Estadual no 697/2020.

4. A ordem cronológica e critérios internos de prioridade não afastam a garantia constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) nem autorizam a inobservância injustificada de prazo normativo.

5. Jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que mora administrativa superior a 180 dias na análise de CAR ou procedimento similar, sem motivação idônea, caracteriza violação a direito líquido e certo, passível de correção judicial.

6. Os prazos previstos na legislação ambiental federal (Resolução CONAMA no 237/1997, art. 14) e estadual (Decreto Estadual no 697/2020) asseguram previsibilidade e eficiência, permitindo suspensão apenas mediante motivação formal, ausente no caso concreto.

7. A inércia administrativa causa prejuízos econômicos e impede o exercício pleno da função social da propriedade, reforçando a necessidade de atuação judicial para garantir o cumprimento do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora administrativa superior a 180 dias para análise de Cadastro Ambiental Rural, sem motivação formal e idônea, viola direito líquido e certo do administrado.

2. A garantia constitucional da razoável duração do processo impõe à Administração Pública o dever de decidir no prazo fixado em lei ou regulamento”.
(N.U 1021585-14.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Conceição Aparecida de Carvalho Iacena contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, diante da omissão administrativa na análise do Processo Administrativo CAR-MT256455/2024, referente à Fazenda Estrela Dalva/Olho D’Água, localizada no município de Reserva do Cabaçal/MT. A sentença determinou que a autoridade coatora conclua a análise no prazo de 15 dias, observando o Decreto Estadual no 697/2020, com comunicação única de eventuais pendências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão administrativa na análise do CAR-MT256455/2024, após o decurso do prazo legal de 180 dias, configura violação ao direito líquido e certo da impetrante; (ii) determinar se a concessão da segurança para exigir a análise do pedido se limita à observância dos prazos legais, sem implicar em aprovação automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, LXXVIII, o direito à razoável duração do processo, aplicável também à esfera administrativa, impondo à Administração Pública a obrigação de decidir os processos dentro dos prazos legais estabelecidos.

4. O Decreto Estadual no 697/2020 prevê, em seu art. 32, o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos processos administrativos ambientais, incluindo aqueles relativos ao Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento desse prazo, sem justificativa específica e fundamentada, configura ilegalidade por omissão.

5. A morosidade administrativa sem justificativa afronta os princípios constitucionais da legalidade e da eficiência (CF/1988, art. 37, caput), bem como o direito líquido e certo do administrado à prestação célere da atividade administrativa.

6. A alegação de excesso de demanda e necessidade de obediência à ordem cronológica, com base no Decreto Estadual no 1.031/2017, não afasta a obrigatoriedade de cumprimento dos prazos legais. A Administração deve se estruturar para cumprir suas atribuições dentro dos prazos definidos em norma.

7. A concessão da segurança visa garantir a conclusão da análise do processo no prazo legal, sem implicar em deferimento automático do pedido, o qual permanece sujeito à verificação dos requisitos legais e técnicos.

8. A exigência de que eventuais pendências sejam comunicadas de uma única vez, nos termos do art. 14, §1o, da LC no 140/2011, visa assegurar maior eficiência e evitar dilação indevida do procedimento administrativo por exigências sucessivas e fragmentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública deve concluir a análise dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural no prazo de 180 dias, conforme previsto no Decreto Estadual no 697/2020.

2. A inércia da Administração após o transcurso do prazo legal configura omissão ilegal e violação ao direito líquido e certo do administrado, justificando a concessão de mandado de segurança.

3. A concessão da segurança não implica em aprovação automática do pedido, devendo a análise observar os requisitos legais.

4. As exigências documentais devem ser comunicadas de forma única, conforme prevê o art. 14, §1o, da LC no 140/2011, sob pena de violação ao princípio da eficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII e XXXIII; art. 37, caput; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32; LC no 140/2011, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Rem. Nec. Cível no 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 23.07.2024; TJMT, Rem. Nec. Cível no 1036257-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.03.2025; TJMT, Rem. Nec. Cível no 1042821-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 29.01.2025”.
(N.U 1018877-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Importa destacar, outrossim, que a concessão da ordem não implicou a substituição da Administração Pública na análise técnica do pedido de CAR, tampouco determinou sua aprovação automática. A decisão limitou-se a assegurar o direito do particular à prestação tempestiva da atividade administrativa, obrigando o ente público apenas a cumprir o dever legal de decidir, com base nos elementos constantes do procedimento.

Consoante a diretriz fixada pelo art. 37,
caput
, da Constituição Federal, a Administração Pública deve pautar sua atuação pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência, publicidade e impessoalidade. A manutenção de processos administrativos em aberto por prazo indeterminado, sem qualquer justificativa plausível, configura flagrante desvio de finalidade e abuso do poder administrativo, contrariando a expectativa legítima dos administrados e violando o Estado de Direito.

Assim, diante da comprovação documental da omissão estatal, da ausência de justificativa técnica ou legal para a não análise do CAR, e da clara previsão normativa que vincula o comportamento da autoridade coatora, impõe-se a ratificação da sentença concessiva da segurança.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial e considerando o conjunto probatório dos autos e a adequada aplicação do direito pela instância de origem,
ratifico integralmente a sentença em sede de reexame necessário
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, assegurando à parte impetrante o pleno exercício de seu direito à tutela ambiental eficiente e tempestiva, nos termos da legislação estadual e dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025